Tribunal: TJDFT
Processo: 0739934-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739934-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ELDO CAMPOS DE FARIA D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10o do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar a respeito da alegação de preclusão, no prazo de 5 (cinco) dias. APós, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023 10:07:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador